Tribunal: TJBA
Processo: 0800522-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800522-20.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GABRIELA CRISTINA ALVES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Fisco Municipal ajuizou execução fiscal para cobrança de imposto sobre serviços. O juízo de primeiro grau acolheu a defesa apresentada pela parte executada, extinguiu a execução e fixou os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor do proveito econômico. O órgão de assistência jurídica recorre para majorar o valor da condenação por considerá-lo muito baixo. II. Questão em discussão 2. Verificar se o valor fixado a título de honorários de sucumbência atende aos critérios legais de remuneração do trabalho jurídico. 3. Definir a possibilidade de aplicação do critério da equidade para majorar a referida verba quando o valor da causa for muito baixo. III. Razões de decidir 4. O valor atualizado da execução fiscal corresponde a pouco mais de dois mil reais. A fixação do percentual de dez por cento sobre esta base de cálculo resulta em quantia inferior a trezentos reais, valor que não remunera adequadamente o trabalho exercido pela instituição de assistência jurídica ao longo dos anos de tramitação do processo. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante no sentido de que é plenamente cabível o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 6. A verba sucumbencial deve ser majorada para a quantia de mil reais, montante que respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se ao grau de zelo profissional, ao tempo exigido para o serviço e à importância da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, devendo o montante ser revertido ao fundo do órgão de assistência jurídica responsável pela defesa." Referências: Art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. Tese 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos deste recurso de Apelação Cível número 0800522-20.2016.8.05.0001, em que figura como Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como Apelado, o Município de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação integrante deste voto. Sala das Sessões, Presidente Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça